Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. CITAÇÃO. DEMORA. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.

2. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência, se proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício. Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo n. 179 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Não se justifica punir a Fazenda Pública com a declaração da prescrição, se não ficou caracterizada sua desídia ou omissão que ensejasse a paralisação ou a demora injustificada da execução.

4. O manejo de exceção de pré-executividade requer a demonstração, de plano, do vício de ordem pública sem a necessidade de instrução probatória. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade

5. Agravo de instrumento desprovido.